Tribunal: TJMT
Processo: 1000241-59.2023.8.11.0101
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000241-59.2023.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LUIZ FLAVIO TELLES - CPF: 517.994.219-53 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELADO), MUNICIPIO DE UNIAO DO SUL - CNPJ: 01.614.538/0001-59 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ FLAVIO TELLES - CPF: 517.994.219-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ANGIOPLASTIA CORONARIANA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CABIMENTO. TEMA 1002 DO STF. JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TEMA 1313 DO STJ. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação de obrigação de fazer para realização de procedimento cirúrgico de angioplastia coronariana com implante de dois
stents
, fixou honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), rateados entre os réus.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar: (i) se é cabível a suspensão do julgamento em razão do IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7 do TJMT); (
ii
) se a causa deveria ter tramitado pelo rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; e (
iii
) se o valor dos honorários advocatícios fixados em favor da Defensoria Pública deve ser majorado.

III. Razões de decidir

O julgamento do Tema 1313 pelo STJ, que fixou a tese de que "nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC", supera a tese fixada no IRDR estadual, tornando desnecessário aguardar o julgamento do recurso especial interposto contra o acórdão do Tema 7 do TJMT.

Em ações envolvendo pessoa idosa, a competência é fixada em razão da pessoa (ratione personae) e da matéria (direito à saúde), prevalecendo sobre o critério econômico (valor da causa) que define a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme art. 80 da Lei nº 10.741/2003 e Tema IAC n. 10 do STJ.

É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual se vincula administrativamente, conforme Tema 1002 do STF.

Considerando a natureza e importância da causa (procedimento cirúrgico de alta complexidade para pessoa idosa), o grau de zelo profissional, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço, os honorários advocatícios devem ser majorados para R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem suportados solidariamente pelos réus, na proporção de 50% para cada ente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O julgamento do Tema 1313 pelo STJ, que determina a fixação de honorários por apreciação equitativa nas demandas de saúde contra o Poder Público, prevalece sobre o entendimento firmado no IRDR estadual.

A competência para processar e julgar ações envolvendo direito à saúde de pessoa idosa é absoluta e fixada em razão da pessoa, prevalecendo sobre o critério do valor da causa.

Os honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, em ações de saúde, devem ser fixados por apreciação equitativa, considerando a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 134; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º; Lei nº 10.741/2003, arts. 1º e 80. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.140.005/RS (Tema 1002); STJ, REsp 2.169.102/AL e 2.166.690/RN (Tema 1313); STJ, IAC n. 10; TJMT, IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia, que julgou procedente o pedido de obrigação de fazer para determinar
aos
entes públicos requeridos a realização de procedimento cirúrgico de angioplastia coronariana com implante de dois
stents
em favor do autor
Luiz Flávio Telles
, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida.

Ainda,
arbitrou os honorários
advocatícios
no valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
, rateados proporcionalmente entre os réus, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, considerando que não haveria obtenção de proveito econômico na ação e o valor da causa seria muito baixo.

E
m razões recursais, a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

sustenta que o valor de
R$ 500,00
(quinhentos reais) arbitrados a títulos de honorários advocatícios é irrisório, não observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como não reflete adequadamente o grau de zelo profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço prestado. Requer, assim, a majoração dos honorários advocatícios mediante aplicação de percentual sobre o valor da causa ou da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

O
Estado de Mato Grosso
apresentou contrarrazões sustentando, preliminarmente, a suspensão do julgamento até a solução definitiva do
IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7)
, que versa sobre o critério de arbitramento de honorários sucumbenciais na judicialização da saúde pública. No mérito, defende o não cabimento de honorários advocatícios em primeira instância, sob o argumento de que a causa deveria ter tramitado pelo rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, dado o valor atribuído à causa (R$ 77.000,00), inferior ao limite de 60 salários-mínimos. Subsidiariamente, pugna pelo arbitramento por equidade ou, em última análise, com base no efetivo proveito econômico obtido.

O
MUNICÍPIO

DE
UNIÃO DO SUL
não apresentou contrarrazões
ao
recurso
da Defensoria Pública.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela ausência de interesse público ou coletivo que justifique a intervenção ministerial
(ID
. 215325187
)
.

Posteriormente, foi proferida decisão determinando o
sobrestamento do recurso
até o julgamento do Recurso Especial interposto contra o acórdão do IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 07), que versa sobre critérios de fixação de honorários advocatícios em demandas de saúde pública.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO (RELATORA):

Inicialmente, cumpre analisar a alegação de suspensão do processo em razão do IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7 do TJMT).

Com efeito, este Tribunal de Justiça havia fixado, no referido IRDR, a tese de que "
a pretensão econômica, nas ações propostas contra a Fazenda Pública, que discutem o direito constitucional à saúde, é aferível, autorizando o arbitramento conforme o valor da condenação ou valor atualizado atribuído à causa, quando condenação ilíquida, nos termos dos §§ 2º e 3º, art. 85, do Código de Processo Civil
".

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 1.313
(REsp 2.169.102/AL e 2.166.690/RN), firmou entendimento diverso e superveniente, estabelecendo a seguinte tese:

"Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC".

O julgamento do STJ, por força da hierarquia jurisdicional e da sistemática dos recursos repetitivos, prejudica e supera a tese fixada no IRDR estadual, tornando desnecessário aguardar o julgamento do recurso especial interposto contra o acórdão do Tema 7 do TJMT.

Em relação ao Tema 1.255 do STF, que trata da possibilidade de fixação de honorários advocatícios em ações contra a Fazenda Pública que discutem fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, registro que não houve determinação de suspensão nacional dos processos.

Ademais, a repercussão geral reconhecida não impede o julgamento das causas enquanto não houver ordem expressa do STF (art. 1.035, § 5º, do CPC).

Portanto, rejeito o pedido de suspensão do feito, tanto em relação ao IRDR estadual quanto ao Tema 1.255 do STF.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA

A preliminar de incompetência absoluta, suscitada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
sob a alegação de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública (JEFP) com base no valor da causa (R$ 77.000,00), não merece acolhida.

O critério valor da causa (
ratione valoris
) para estabelecer a competência do feito é afastado pela norma especial protetiva aplicável à pessoa idosa (
ratione personae
), que possui natureza absoluta.

O autor, LUIZ FLÁVIO TELLES, contava com 61 (sessenta e um) anos de idade à época da propositura da ação, enquadrando-se, portanto, no conceito de pessoa idosa (idade igual ou superior a 60 anos) previsto no art. 1º da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa).

O Estatuto da Pessoa Idosa estabelece um regime especial de competência que visa facilitar o acesso à Justiça para essa população vulnerável. O art. 80 da referida Lei é expresso:

"Art. 80. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do domicílio do idoso, cujo juízo terá
competência absoluta
para processar a causa, ressalvadas as competências da Justiça Federal e a competência originária dos Tribunais Superiores."

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Tema IAC n. 10 (Incidente de Assunção de Competência), no item II da Tese B, firmou tese vinculante confirmando a natureza absoluta dessa competência, especialmente em demandas de saúde:

Tese B)
São absolutas as competências:

ii) do local de domicílio do idoso nas causas individuais ou coletivas
versando sobre serviços de saúde,
assistência social ou atendimento especializado ao idoso portador de deficiência, limitação incapacitante ou doença infectocontagiosa, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores (arts. 79 e 80 da Lei n. 10.741/2003 e 53, III, e, do CPC/2015);

Portanto, a competência, neste caso, é fixada em razão da pessoa (o idoso) e da matéria (direito à saúde), o que prevalece hierarquicamente sobre o critério econômico (valor da causa) que define a competência do JEFP (Lei nº 12.153/2009). A regra especial protetiva do Estatuto afasta a competência do Juizado, independentemente do valor atribuído à demanda, por ser a competência do foro do domicílio de natureza absoluta.

Desse modo, em estrita observância à proteção constitucional da pessoa idosa e aos precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça, rejeito a preliminar de incompetência absoluta suscitada pelo Estado de Mato Grosso.

DO MÉRITO

O cerne da controvérsia recursal restringe-se à definição do critério e valor adequado para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

A sentença recorrida condenou os requeridos, Estado de Mato Grosso e o Município de União do Sul, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em R$ 500,00 (quinhentos reais), de forma
pro rata,
nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Importa mencionar que o pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública foi pacificado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1002 de Repercussão Geral (RE nº 1.140.005/RS), ocasião em que o Plenário fixou as seguintes teses vinculantes:

"1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição."

A decisão do Supremo Tribunal Federal superou definitivamente a controvérsia que dividia a jurisprudência dos tribunais pátrios, reconhecendo que a Defensoria Pública, no exercício de suas funções institucionais, faz jus ao recebimento de honorários advocatícios de sucumbência, mesmo quando atua contra ente público ao qual se vincula administrativamente.

A fundamentação do acórdão paradigma assentou-se na autonomia funcional e financeira da Defensoria Pública, instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbida constitucionalmente da orientação jurídica, promoção dos direitos humanos e defesa dos necessitados (art. 134 da CF/1988). Os honorários sucumbenciais, nessa perspectiva, não se destinam ao enriquecimento pessoal dos defensores públicos, mas ao fortalecimento institucional, mediante destinação exclusiva ao aparelhamento da Defensoria Pública.

A Corte Suprema afastou expressamente o argumento de que a condenação de ente público ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública configuraria mera transferência de recursos dentro da mesma Fazenda Pública, reconhecendo que a instituição possui personalidade jurídica própria, orçamento autônomo e finalidades específicas que justificam o recebimento da verba honorária.

No caso concreto, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso atuou na defesa de pessoa idosa, hipossuficiente, portadora de grave enfermidade, que necessitava realizar um procedimento cirúrgico de angioplastia coronariana com implante de dois stents, procedimento de alta complexidade.

Desse modo, a instituição cumpriu seu múnus constitucional, propondo ação judicial que resultou no deferimento de tutela de urgência em favor da parte autora, sendo sua atuação legítima, necessária e eficaz, justificando plenamente o recebimento de honorários advocatícios.

Portanto, em observância ao Tema 1002 do Supremo Tribunal Federal, de caráter vinculante, é imperioso reconhecer o direito da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso ao recebimento de honorários advocatícios de sucumbência, a serem suportados solidariamente pelos entes públicos apelados.

Da Fixação de Honorários por Apreciação Equitativa

Superadas as questões relativas ao cabimento de honorários em favor da Defensoria Pública, passo a analisar o critério adequado para a fixação do valor da verba honorária.

A Defensoria Pública apelante pleiteia a majoração dos honorários advocatícios mediante aplicação de percentual sobre o valor da causa ou da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

O Estado de Mato Grosso pugna subsidiariamente pelo arbitramento dos honorários advocatícios por equidade ou, em última análise, com base no efetivo proveito econômico obtido.

Quanto à forma de fixação dos honorários advocatícios no contexto da judicialização do direito à saúde, a questão foi inicialmente examinada pela Seção de Direito Público deste egrégio Tribunal de Justiça, por meio do IRDR nº 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7). A Seção de Direito Público firmou a tese de que, em ações propostas contra a Fazenda Pública, o proveito econômico é estimável.

Ementa (TJMT - Tema 7):

“PROCESSO CIVIL - DIREITO À SAÚDE - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) - AÇÃO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA É VENCIDA - JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE - IMPOSSIBILIDADE - PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO - CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DE OFÍCIO. [...] A pretensão econômica, nas ações propostas contra a Fazenda Pública, que discutem o direito constitucional à saúde, é aferível, autorizando o arbitramento conforme o valor da condenação ou valor atualizado atribuído à causa, quando condenação ilíquida, nos termos dos § 2º e § 3º, art. 85, do Código de Processo Civil. [...].” (TJMT - N.U 1023732-44.2022.8.11.0000, Seção de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Vice-Presidência, Julgado em 27/3/2024, Publicado no DJE 27/3/2024).

Conforme o entendimento inicial do TJMT, os honorários deveriam ser arbitrados conforme o valor da condenação ou o valor atualizado da causa, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil (CPC), afastando a fixação por equidade.

Posteriormente, com a interposição de Recurso Especial, o processo foi sobrestado por determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ). O sobrestamento ocorreu em razão do processamento dos Recursos Especiais n. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN, afetados sob a sistemática dos recursos repetitivos no Tema n. 1.313, vinculado ao mesmo IRDR.

Ao julgar o Tema 1.313, a 1ª Seção do STJ firmou tese diversa daquela adotada pelo TJMT, superando o posicionamento inicial. O STJ estabeleceu que:

Tese STJ (Tema 1.313):
“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC”.

O julgamento do Tema 1.313 fundamentou-se no entendimento de que, nessa categoria de demandas, o proveito econômico é sempre inestimável, independentemente do valor atribuído à causa, uma vez que o bem tutelado (vida e saúde) não admite valoração pecuniária. Esse posicionamento superou a aplicação genérica da tese do Tema 1.076 às ações de saúde.

Com efeito, a demanda envolveu a tutela de direito fundamental à saúde e à vida de pessoa idosa, portadora de grave enfermidade cardíaca, com necessidade urgente de realização de procedimento cirúrgico de alta complexidade (angioplastia coronariana com implante de dois stents). A Defensoria Pública atuou com elevado grau de zelo profissional, promovendo a judicialização da demanda de forma célere e eficaz, obtendo a concessão de tutela de urgência e, ao final, a procedência integral do pedido.

Além disso, a atuação da Defensoria Pública não se limitou à fase de conhecimento, tendo acompanhado o cumprimento da decisão judicial e a efetiva realização do procedimento cirúrgico pelo Sistema Único de Saúde. Trata-se, portanto, de trabalho técnico qualificado, que demandou tempo, dedicação e responsabilidade profissional.

Nesse contexto, considerando a natureza e a importância da causa, o grau de zelo profissional, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço, entendo que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem suportados solidariamente pelos réus, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada ente, em consonância com o Tema 793 de Repercussão Geral do STF, que trata da responsabilidade solidária entre os entes federados em matéria de saúde. A divisão igualitária reflete o princípio da equidade, considerando que ambos os entes foram demandados e restaram vencidos na demanda.

Ressalta-se que a destinação dos honorários advocatícios em favor da Defensoria é exclusiva ao aparelhamento institucional da Defensoria Pública, vedado o rateio entre seus membros, em observância ao Tema 1002 do Supremo Tribunal Federal.

As eventuais divergências quanto ao repasse de verbas devem ser dirimidas na esfera administrativa ou por meio de ação judicial própria, visando ao ressarcimento do ente que suportou o ônus financeiro.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO

para majorar os honorários advocatícios fixados na sentença em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, para R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem suportados em partes iguais pelos entes públicos apelados (R$ 1.500,00 para cada ente).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025